Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-26.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024684-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 50.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios em dez demandas judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza do contrato e previsão de pagamento por etapas; (ii) ausência de enfrentamento da validade de termos de quitação; (iii) inadequada aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994; e (iv) deficiência na fundamentação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa a natureza híbrida do contrato, reconhecendo a previsão de pagamento por etapas, mas concluiu que a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, conforme jurisprudência do STJ.

4. Os termos de quitação apresentados foram considerados ineficazes, por ausência de determinação clara quanto aos serviços abrangidos, comprometendo sua validade jurídica à luz do art. 104 do CC.

5. A aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 foi devidamente fundamentada, sendo compatível com a hipótese de arbitramento em razão da rescisão contratual, ainda que existente contrato escrito.

6. O valor arbitrado observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o teto contratual e o trabalho efetivamente realizado, afastando alegação de excesso.

7. As alegações remanescentes configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, ainda que haja previsão contratual de pagamento por etapas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 104; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Nos embargos apresentados (ID: 359725353), o embargante afirma existirem diversas omissões e contradições no acórdão. Alega que o julgado reconhece a existência de etapas de pagamento previstas contratualmente e que a condição suspensiva não se implementou, mas ainda assim mantém o arbitramento de honorários, o que seria contraditório.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar adequadamente as cláusulas contratuais, especialmente as cláusulas 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 17.6, bem como os termos de quitação firmados entre as partes. Argumenta que o contrato não seria de êxito, mas sim um contrato híbrido com previsão de pagamentos por etapas processuais, independentemente do resultado. Questiona a validade da aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB ao caso, uma vez que existia contrato escrito entre as partes. Fórmula dezessete questionamentos específicos que entende não terem sido adequadamente enfrentados pelo acórdão.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a validade do contrato e dos termos de quitação, e consequentemente, afastando a condenação imposta.

Em contrarrazões (ID: 360802373), o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou que os embargos são manifestamente despropositados e visam apenas a rediscussão da matéria já decidida. Sustenta que o embargante repete as teses utilizadas na defesa, todas já refutadas pelo TJMT, transparecendo mera irresignação quanto ao resultado do julgamento. Afirma que o contrato mantido entre as partes por mais de 30 anos sempre foi um contrato de êxito, conforme reconhecido em diversas decisões do TJMT e do STJ. Argumenta que o termo de quitação não foi assinado no momento da rescisão do contrato e não especifica os processos abrangidos, sendo juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial de honorários.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, ante a insubsistência das alegações do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado.

O acórdão embargado desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 pelos serviços prestados pelo escritório em dez processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente.

O embargante aponta diversas supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão, formulando questionamentos específicos que entende não terem sido adequadamente enfrentados. Passo à análise individualizada dos principais pontos suscitados.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao reconhecer a existência de etapas de pagamento previstas contratualmente e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários. Sustenta que o contrato não seria de êxito, mas sim um contrato híbrido com previsão de pagamentos por etapas processuais.

Não há omissão ou contradição
no acórdão quanto a este ponto. O julgado analisou detidamente a natureza do contrato firmado entre as partes, reconhecendo expressamente a existência de previsões de pagamentos por etapas processuais, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

O acórdão não ignorou a existência de pagamentos por etapas processuais, mas entendeu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término do processo, justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente da forma de remuneração originalmente pactuada.

A decisão embargada fundamentou-se em precedente específico do STJ (REsp 1337749/MS), que estabelece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Não há, portanto, contradição ou omissão no acórdão
quanto à análise da natureza do contrato e suas cláusulas, mas sim discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente
os termos de quitação firmados entre as partes
, especialmente quanto à cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia a obrigação do escritório de apresentar declaração de quitação anual.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos termos de quitação, concluindo pela sua ineficácia como óbice ao arbitramento judicial de honorários. Confira-se:

"Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 347197423, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial
padece de invalidade
por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.”

O acórdão fundamentou adequadamente a razão pela qual os termos de quitação não foram considerados suficientes para afastar o direito ao arbitramento judicial de honorários, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação específica sobre a cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia a obrigação do escritório de apresentar declaração de quitação anual, o acórdão
não precisava abordar especificamente cada cláusula contratual, bastando que analisasse a questão central em discussão, qual seja, a eficácia dos termos de quitação apresentados, o que foi feito de forma fundamentada.

O embargante questiona a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB ao caso, argumentando que existia contrato escrito entre as partes, o que afastaria a incidência do dispositivo.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do referido dispositivo legal, baseando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Conforme consignado no julgado:

"Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: 'Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)'."

A interpretação adotada pelo acórdão, no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo havendo contrato escrito, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente citado no próprio acórdão (REsp 1337749/MS).

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada
quanto a este ponto, mas sim discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

O embargante alega omissão na fundamentação do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando a proporcionalidade e razoabilidade, bem como o teto contratual estabelecido. Confira-se:

"A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dez processos envolvidos alcançaria R$ 988.170,00 (novecentos e oitenta e oito mil e cento e setenta reais), enquanto o valor arbitrado de R$ 50.000,00 representa apenas 5,06% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado corresponde a 5,06% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes."

O acórdão fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório até o momento da rescisão contratual, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo omissão a ser sanada.

Os demais questionamentos formulados pelo embargante, em número de dezessete, constituem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão de acordo com sua interpretação dos fatos e do direito aplicável, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026